Tribunal: TJMT
Processo: 1005530-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005530-87.2020.8.11.0000— CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que declarou a incompetência do Tribunal e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Assegura que a decisão agravada com fundamento “em precedente da Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, decorrente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1, monocraticamente, declinou da competência para julgar e determinou sua remessa para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso”.
Assevera que “incabível cogitar que a presente demanda recursal tramite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto a hipótese encerra competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude”.
Requer seja “a decisão ora impugnada [...] que, monocrática e equivocadamente, declinou da competência para julgar o agravo de instrumento e determinou seu encaminhamento para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, para que a demanda seja julgada pelo TJMT.”.
Não há contrarrazões.
É o relatório.
Nada obstante a alegação de que, foi declinada a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão da decisão da Seção de Direito Público prolatada no incidente de resolução de demandas repetitivas no 85560/2016, é certo que o juízo de Primeira Instância consignou em sua decisão que a pretensão nominada de medida protetiva consistente na requisição de atendimento hospitalar à criança c/c pedido de tutela de urgência tramitará “segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública)” (Id. 36320491, fls. 60), pelo que cabia ao agravante se insurgir contra essa decisão em agravo de instrumento.
É de se registrar que o agravo interno foi interposto contra a decisão proferida no agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.
Em conclusão, não declinei da competência do Tribunal, mas tão somente declarei a incompetência, por se tratar de demanda que tramita “segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública)” (Id. 36320491, fls. 60).
Dessa forma, não há razão para reconsiderar a decisão.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator